Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL. CONCEDIDA. EFEITOS EX TUNC. EMENDA À INICIAL. CUMPRIDA. CERTIDÃO ATUALIZADA DE CASAMENTO. RIGORISMO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Considerando que o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, mas sequer foi apreciado, conferem-se efeitos retroativos à decisão de seu deferimento (ex tunc).
2. Na questão, os autores cumpriram os requisitos da petição inicial específicos contidos no artigo 731 do CPC para ação de divórcio consensual.
3. O artigo 731 do CPC não elenca a certidão atualizada de casamento como peça essencial ao julgamento. A certidão de casamento anexada com a exordial já basta para comprovar a situação dos cônjuges e justificar o pedido de divórcio. Portanto, a exigência dessa certidão atualizada não encontra respaldo legal além de configurar rigorismo formal que não coaduna com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Não bastasse, viola o acesso à justiça ao impor uma barreira com custo financeiro desnecessário aos interessados hipossuficientes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.